Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇAO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADA.
1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, uma vez mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais.
2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do réu para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante não está comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
6. O percentual mantido pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
7. Para fins de fixação de honorários advocatícios, há que se considerar que houve condenação do réu ao pagamento dos alimentos no importe de 13% dos seus rendimentos brutos abatidos os descontos compulsórios. Portanto, a verba honorária a ele imputável deve ter como base de cálculo o equivalente a doze prestações fixadas pela sentença como forma de serem realizados os comandos legais dos artigos 85, §2o, e 292, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
8. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.